Tribunal: TJBA
Processo: 0013339-24.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013339-24.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTEIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta com fundamento em prescrição arguida em exceção de pré-executividade, ainda que a sentença não tenha formalmente acolhido o incidente, uma vez que o fundamento da extinção coincide com a tese ali defendida, sendo aplicado o princípio da causalidade e o regime objetivo previsto no art. 85 do CPC/2015.

2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, observados os parâmetros legais.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 15%.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0013339-24.2007.8.05.0080, em que é apelante
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e apelada
ESTEIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25